Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIEL DEPOSITÁRIO. ALIENAÇÃO PARCIAL DE BENS. OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR AUFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO UNILATERAL POR DESPESAS OPERACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, determinou o depósito judicial da quantia remanescente de R$ 180.168,46, relativa à diferença entre o valor obtido com a venda parcial de soja arrestada e o valor efetivamente depositado. A agravante foi nomeada fiel depositária dos bens, tendo alienado parte do produto, mas retido valores sob alegação de despesas com tributos, penalidades contratuais (“wash out”) e encargos operacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é legítima a retenção unilateral, pela fiel depositária, de parte do valor obtido com a venda dos bens arrestados, a título de compensação por despesas relacionadas à operação comercial firmada entre terceiros, afastando a obrigação de depósito integral em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso apresenta fundamentos mínimos que permitem inferir a intenção da agravante de afastar a obrigação imposta na decisão agravada, sendo possível identificar impugnação, ainda que genérica, aos fundamentos da decisão recorrida. Assim, não se caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido.
4. A fiel depositária judicial tem obrigação objetiva de restituir integralmente os bens sob sua guarda ou seu equivalente econômico, sendo vedada a retenção unilateral de valores, conforme os arts. 840 e 161 do Código Civil e art. 161 do CPC.
5. O direito à restituição de despesas (CC, art. 644) não exime o depositário do cumprimento da ordem judicial de depósito integral do valor obtido com a venda, devendo eventual crédito ser pleiteado por ação própria.
6. Discussões envolvendo tributos, penalidades contratuais (“wash out”) e outras despesas alegadas pela agravante exigem dilação probatória incompatível com o rito executivo e devem ser submetidas ao contraditório em demanda autônoma.
7. A decisão agravada observa os limites da execução e os deveres do fiel depositário, assegurando a análise de despesas em momento oportuno, desde que precedidas de depósito integral e prova documental suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de razões recursais ainda que genéricas, mas que expressem inconformismo com a decisão agravada, afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.”; “2. O fiel depositário judicial tem o dever de depositar integralmente o valor obtido com a venda de bens arrestados, sendo vedada a retenção unilateral com fundamento em despesas operacionais, tributárias ou contratuais, cuja apuração demanda ação própria.”; “3. A execução de título extrajudicial não comporta dilação probatória para análise de obrigações decorrentes de contratos firmados entre terceiros, devendo essas matérias ser discutidas em processo autônomo.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840, 642, 644; CPC, arts. 158 a 161, 932, III, e 1.016, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.390/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; TJDFT, Apelação Cível 0716062-18.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 03.04.2024; STJ, REsp 1.987.774/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2023, DJe 04.05.2023.